Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749661-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MIRIAM RODRIGUES SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para tomar ciência do cumprimento noticiado pelo Distrito Federal ao ID 67583674. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 7 de janeiro de 2025 16:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador